Tribunal: TJMT
Processo: 0011304-24.2011.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011304-24.2011.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRANSP ROD AUTONOMOS DE BENS DO EST DE MT - CNPJ: 33.004.235/0001-00 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), ROBERTO PESSOA COSTA - CPF: 441.944.399-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - CPF: 266.806.878-96 (ADVOGADO), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SALARINI - CPF: 124.097.927-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6o AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – OBSCURIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA

- CORREÇÃO SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a hipótese de erro material a justificar a correção do v. acórdão, sem efeitos infringentes.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação no 0011304-24.2011.8.11.0003

Embargante
: ADM do Brasil Ltda.

Embargado
: Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso

Assessora responsável: Rosane

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ADM do Brasil Ltda.
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO DE CARGAS – ATRASO NO CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE CARGAS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 – PRAZO DE PERMANÊNCIA E PREÇO DA TONELADA/HORA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 11, § 5o, DA LEI N. 11.442/2007 - § 6o AFASTADO – AUSÊNCIA DE AJUSTE ENTRE AS PARTES – AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO - COISA JULGADA - EXTENSÃO A TODOS DA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A defesa se mostra em relação a direitos individuais homogêneos, porquanto a discussão recai em contratos de transporte firmados com os sindicalizados, que apresentam, de regra, cláusula que ofende a legislação aplicável à espécie, vale dizer, art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/2007. Além disso, de relevo também os argumentos quanto às péssimas condições da estrutura física do pátio, banheiros, etc.

Afasta-se a cláusula que estabelece prazo e valores diversos ao da lei para pagamento de estadia dos motoristas autônomos, por não revelar ajuste ou acordo entre as partes, mas sim a imposição por uma delas, única beneficiária, e sujeição de outra, em grave prejuízo.

Os efeitos da sentença proferida em ação coletiva ajuizada por sindicato estendem-se a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial.

Suscita fato novo que impõe a suspensão do processo. Anota que no RE n. 1.101.937, reconheceu-se a existência de repercussão geral e houve a determinação para a suspensão de todos os processos em andamento em que se discuta a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em Ação Civil Pública, tratado no artigo 16 da Lei n. 7.347/85.

Alega que o v. acórdão, ao analisar a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato, incorreu em erro material, porquanto constou no voto a rejeição da ilegitimidade passiva, quando o correto seria rejeição de ilegitimidade ativa.

Sustenta, ainda, omissão e erro material quanto ao exame da ausência de interesse processual. Diz que o v. acórdão deixou de considerar toda a lógica da negociação entre as partes no momento da contratação do serviço de transporte. Realça que não há qualquer imposição do contrato ao transportador.

Alega também, erro material no v. acórdão, que ao tratar da questão da boa-fé contratual, citou o art. 442, quando deveria ser o art. 422. Entende ser necessária a manifestação expressa acerca do interesse processual do sindicato.

Assevera também a ocorrência de omissão quanto ao disposto no art. 2o, da Lei n. 11.442/07, que prevê expressamente que o transporte rodoviário de carga é de natureza comercial e sujeito à livre iniciativa. Anota que a revogação do § 6o não desnatura a essência da relação comercial e em nada prejudica a possibilidade de negociação de valores diversos para pagamento de indenização por sobrestadia.

De outra via, diz que o v. acórdão apresenta obscuridade e omissão quanto à aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85. Reforça a necessidade de se esclarecer se a r. sentença tem abrangência nacional ou está adstrita à comarca de Rondonópolis.

Assevera que o v. acórdão restou omisso quanto à questão da impossibilidade de aplicação retroativa da Lei 13.103/2015, aos contratos firmados antes de 02/05/2015. Aduz que os contratos firmados antes da nova lei não podem ser afetados pela revogação do então vigente § 6o, do art.11, da Lei 11.442/2007, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (id 44547967).

Em petição (id 52562477), o embargante requer a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937.

Decisão que determina a suspensão do trâmite do recurso até a decisão definitiva da Suprema Corte. (id 52595454)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse de intervenção do órgão. (id 99310488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos para o fim de sanar supostos vícios de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado de Mato Grosso – SINDICAM/MT contra a ADM do Brasil Ltda., que tem por pretensão o cumprimento do disposto no art. 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que estabelece prazo de permanência no pátio e o valor de estadia.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento
“do valor previsto no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, aplicando a astreinte legal, à razão de R$ 1,00 (um real) por cada tonelada transportada e por cada hora que ultrapassou o teto de cinco (cinco) horas, que deverá ser corrigida pelo índice INPC/IBGE, a contar do efetivo atraso, acrescido de juros de mora a contar da citação”
. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de recurso, a empresa requerida, ora embargante, suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa e arguiu a ausência de interesse processual da parte autora, bem como de inadequação da via eleita. Sustentou, por sua vez, a liberdade de escolha dos caminhoneiros em relação ao contrato de transporte e que a natureza do negócio torna imprevisível o tempo de espera de carga e descarga. Asseverou, ainda, não ser possível a aplicação retroativa da Lei n. 13.103/205 e, pela eventualidade, postulou que a eficácia da sentença ficasse limitada à comarca de Rondonópolis e aos substituídos com domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Pois bem. Por primeiro, necessário registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.101.937, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), sob o entendimento de que os efeitos da decisão em ação civil pública não devem ter limites territoriais, caso contrário, haverá restrição ao acesso à justiça e violação do princípio da igualdade.

Nesse sentido, a redação dada pela Lei n. 9.494/1997, que dispõe:
“a sentença civil fará coisa julgada erga omnes,
nos limites da competência territorial do órgão prolator
, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”
, foi declarada inconstitucional, com o consequente restabelecimento do texto original do dispositivo, que é o seguinte:
“A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”
.

Sobre tal ponto – efeito da sentença na ação civil pública -, o v. acórdão registrou que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos ao território onde prolatada a decisão, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, não sendo necessário autorização expressa ou relação nominal dos servidores vinculados”
.

Concluiu assim, que
“
a coisa julgada coletiva alcançará
todas as pessoas da categoria
, conferindo a cada uma destas, legitimidade para propositura individual da execução de sentença”
.

Ou seja, como esclarecido nos diversos julgados colacionados, os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicatos em substituição processual não se limitam ao território da competência do órgão judicante, não estando circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que for decidido (AgInt nos EDcl no REsp 1164747/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021), bem como se estendem a todos da categoria, e não apenas a seus filiados ou àqueles relacionados na inicial ((AgInt no AgInt no REsp 1785206/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019).

Logo,
quanto aos efeitos da sentença, o v. acórdão está em consonância com o decidido pelo e. STF e não há obscuridade a ser sanada
.

Quanto ao ponto central da discussão – cumprimento do art.11, §§ 5o e 6o da Lei 11.442/2007, melhor sorte não socorre a embargante.

Com efeito, o § 5o estabelece o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte, sendo que após a 5a hora, é devido o valor de R$ 1,00 por tonelada ou fração. Por sua vez, embora o § 6o admita ajuste diverso do disposto no § 5o, o v. acórdão entendeu que:

“...embora as condições fixadas no § 5o, possam ser flexibilizadas
em relação ao tempo de permanência no pátio
para o carregamento ou descarregamento, conforme disposto no § 6o, não há previsão de elasticidade quanto ao preço a ser pago pela estadia.

O que se nota no caso retratado, é que, para a flexibilização do disposto no § 5o,
deve haver ajuste ou acordo entre as partes
, e não imposição por uma das partes, como no caso, pela requerida apelante, que se mostra a única beneficiária da regra fixada unilateralmente, frisa-se.

Não há, assim, como apoiar a manutenção ou validade da cláusula que impõe prazo de permanência e valor de estadia diversos
, no § 6o, da Lei 11.442/2007, nem mesmo nos artigos 113 e 442 do CC.”

Nessa toada, a toda evidência o v. acórdão se alinha ao disposto na Lei 11.442/2007, bem como afastou a aplicação do disposto no § 6o, nos termos pretendidos pela embargante. Alerta-se para a hipótese, em que a embargante estabelece prazo de espera e valor diferentes do fixado em lei, o que levou ao reconhecimento da pretensão do sindicato,
“no sentido de determinar que a requerida apelante observe os regramentos estabelecidos na Lei n. 11.442/07, no art. 11 e, em particular, o disposto no seu § 5o, para aplicar o pagamento de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora de atraso a partir da 5a hora de permanência no pátio, nos termos da r. sentença”
.

Ao assim entender, por consequência lógica, o v. acórdão afastou a alegada preliminar de ausência de interesse processual. Não há, desta feita, omissão a ser sanada.

O que a embargante denomina de omissão e obscuridade, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca do mérito da questão debatida, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDOS.

1. Sustenta a parte embargante omissão no julgado, já que não houve determinação para processamento do recurso extraordinário interposto.

2. O inconformismo do particular não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido, não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. É atribuição do Presidente deste Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 270 do RISTJ, decidir sobre a admissibilidade do recurso extraordinário, cabendo agravo caso não seja admitido.

4. Embargos de declaração improvidos.
(EDcl no AgInt no AREsp 1280125/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 20/04/2021)

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

De outra via, c
om razão a embargante, quanto ao erro material.

Assim se diz, porque constou no v. acórdão
“rejeita-se as preliminares de
ilegitimidade passiva
e inadequação da via eleita”
,
quando o correto é
:
“rejeita-se as preliminares de
ilegitimidade ativa
e de inadequação da via eleita”
.

Do mesmo modo, consta erro material no v. acórdão ao consignar que
“Não há, assim, como apoiar a manutenção ou validade da cláusula que impõe prazo de permanência e valor de estadia diversos, no § 6o, da Lei 11.442/2007, nem mesmo nos artigos 113 e
442 do CC
”,
quando o correto é
art. 422 CC
.

Conclui-se, desta feita, que ausência no acórdão embargado, além do erro material já sanado, omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração, que, com relação às demais alegações, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos declaratórios
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021